Tribunal: STF
Processo: Pet 8999
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de queixa-crime ajuizada por Guilherme dos Reis Gazolla, Prefeito Municipal da Estância Turística de Itu/SP, em desfavor do Deputado Federal Herculano Castilho Passos Junior, pela alegada prática dos crimes descritos nos artigos 138 e 139 do Código Penal, que teriam sido cometidos por meio de discurso ao vivo disponibilizado pelo parlamentar em sua rede social Facebook.
    Segundo a inicial, in verbis:
    “Através da uma exposição virtual, conhecida como “live”, na rede social “Facebook”, o deputado federal querelado, sem qualquer acanhamento, passou a difamar o atual prefeito da Estância Turística de Itu, ora querelante. Abaixo, seguem os trechos mais importantes e difamatórios prolatados pelo querelado: 
    9h57' - chama de “corrupto”; 
    11m03' até 11h40' - Acusa a CIS (Companhia Ituana de Saneamento) de crime ambiental (esgoto à céu aberto) e falta de fiscalização do Município; 
    13m25' até 13m53' - Acusa o querelante de ter recebido abastecimento irregular de água em sua residência, especificamente aos 13h45' fala sobre “arranjar nota” de pagamento do tanque de água; 
    14m25' até 14m37' - Chama o prefeito de “covarde”, “vingativo”, etc.; 
    14h59' até 15h35' - Supõe contratação irregular na Segurança Privada e refere ao porte ilegal de arma; 
    15m57' até 16m04' – Chama, novamente, o querelante de “covarde”; 
    16h46' até 17m06' - Reforma a suposta contratação irregular de cargo comissionado e segurança privada; 
    22m34' até 25m34' - Acusa de requisição de ambulância para fins pessoais, vingança; 
    23m36' até 23m51 – Chama o querelante de “covarde”, “valentão”, etc.; 
    24m54' “covarde”, novamente; 
    25m34' “covarde”; 
    26m10' até 26m49' - Reafirma uso indevido da segurança privada e cargo comissionado e do abastecimento privado de água - acusa de fake news sobre não ser a sua casa (a do caminhão tanque de água); 
    26m42' “covarde”; 
    27m32' até 28m42 - Acusa o querelante de uso indevido do Hospital de Campanha; especificamente aos 27m56' até 28m09'; acusa de internação falsa de paciente no hospital de campanha para recebimento de verba do governo; 
    Como se vê, as atitudes maliciosas do querelado, além de atentar contra a honra pessoal do querelante, têm o viés de tentar criar factoides com a finalidade espúria de macular a imagem do querelante, como gestor público, perante os cidadãos, desqualificando-o perante a população e os respectivos órgãos públicos de controle. 
    Ademais, é público e notório que o querelado nutre divergências políticas com relação ao querelante, seja em razão de ideologias partidárias conflitantes, seja por motivos de pensamentos díspares intrínsecos à natureza da convivência humana. Porém, não basta ao querelado alicerçar-se na possível imunidade parlamentar como meio de defesa, já que não lhe é dado aval para, violando o direito subjetivo da honra do querelante, agir como verdadeira “metralhadora giratória” de falsas e maledicentes acusações com a clara intenção de macular a imagem do atual prefeito municipal.”
    Ante o exposto, requer o Querelante que:
     “a) Seja ouvido o representante do Ministério Público Federal;
     b) Seja designada audiência de tentativa de conciliação, conforme preceitua o artigo 520 do Código de Processo Penal; 
    c) Seja designada audiência de interrogatório do querelado, interrogando-o acerca dos fatos contidos nesta queixa-crime;
    d) Ao final, seja a presente queixa-crime julgada totalmente procedente, condenando o querelado nas penas previstas nos artigos 138 e 139, ambos do Código Penal, além das custas judiciais e honorários de advogado.
    e) A vinda dos autos da folha dos antecedentes do querelado, bem como a certidão de feitos distribuídos nesta Comarca em nome do mesmo.” 
    Em resposta, o querelado afirma que o atual Prefeito estaria censurando opiniões divergentes, por se tratar de oposição política. Relembra deter imunidade parlamentar, garantindo sua autonomia, independência, liberdade de expressão e o juízo de valor e críticas sobre agentes públicos.
    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela rejeição da queixa-crime, diante da imunidade material garantida ao parlamentar requerido, o qual teria proferido as narrativas no uso de sua função pública: 
    “10. De fato, as palavras vertidas pelo querelado em sua representação político-eleitoral estão marcadas pelo antagonismo fomentado entre as partes, representantes políticos dos eleitores de região do Estado de São Paulo. E, há alguma pertinência das palavras ditas pelo congressista com o exercício de funções internas e de fiscalização de atos do poder público, apesar das expressões ríspidas utilizadas em rede social.
    11. O que se sobressai é um ambiente de disputas eleitorais mantida pelos dois políticos da região. Um, o atual prefeito. O outro, o ex-prefeito e parlamentar. E, no contexto, a disputa da liderança municipal no ano de 2020.
    12. Não deve o judiciário em sua jurisdição criminal ser chamado ou empregado para aquecer o palco de escolhas eleitorais e solver o agir dos agentes políticos que só somente o ambiente democrático poderá dirimir.”
    Relatados os autos, decido.
    A presente queixa-crime não merece prosperar.
    O art. 53, caput, da Constituição Federal assegura imunidade material para que os deputados e senadores, na defesa de seus mandatos parlamentares, possam emitir livremente opiniões, sem temer retaliações de natureza penal ou civil.
    Como salientado no Inq. nº 2.874-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 20/6/12,
    “(...) a teleologia inerente à cláusula de inviolabilidade prevista no art. 53, “caput”, da Constituição da República revela a preocupação do constituinte em dispensar efetiva proteção ao parlamentar, em ordem a permitir-lhe, no desempenho das múltiplas funções que compõem o ofício legislativo, o amplo exercício da liberdade de expressão, qualquer que seja o âmbito espacial em que concretamente se manifeste (RTJ 133/90), ainda que fora do recinto da própria Casa legislativa (RTJ 131/1039 – RTJ 135/509-510 – RT 648/318), desde que as declarações emanadas do membro do Poder Legislativo – quando pronunciadas fora do Parlamento (RTJ 194/56, Pleno) – guardem conexão com o desempenho do mandato (prática “in officio”) ou tenham sido proferidas em razão dele (prática “propter officium”), conforme esta Suprema Corte tem assinalado em diversas decisões (RTJ 155/396-397, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, v.g.).
    Cabe assinalar, ainda, notadamente em face do contexto ora em exame, que a garantia constitucional da imunidade parlamentar material também estende o seu manto protetor (1) às entrevistas jornalísticas, (2) à transmissão, para a imprensa, do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos nas Casas Legislativas (RTJ 172/400-401, Rel. Min. ILMAR GALVÃO) e (3) às declarações feitas aos meios de comunicação social (RTJ 187/985, Rel. Min. NELSON JOBIM), eis que – tal como bem realçado por ALBERTO ZACHARIAS TORON (“Inviolabilidade Penal dos Vereadores”, p. 247, 2004, Saraiva) – esta Suprema Corte tem reafirmado “(...) a importância do debate, pela mídia, das questões políticas protagonizadas pelos mandatários”, além de haver enfatizado “a idéia de que as declarações à imprensa constituem o prolongamento natural do exercício das funções parlamentares, desde que se relacionem com estas” (grifei).
    A imunidade parlamentar material, decorrente de manifestações proferidas no exercício do mandato, ou em razão deste, constitui prerrogativa institucional assegurada aos membros do Poder Legislativo, com vistas a lhes garantir o independente exercício de suas funções.
    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que as expressões ofensivas, quando proferidas fora da Casa Legislativa, devem guardar, para o reconhecimento da imunidade parlamentar material, relação com o exercício do mandato ou mesmo com a condição de parlamentar, mas o mesmo não se exige quando proferidas no seu interior.
    Na espécie, ainda que proferidas fora da Casa Legislativa, as palavras alegadamente desrespeitosas ditas pelo Querelado devem ser entendidas em contexto de disputa política entre as partes e de fiscalização do patrimônio público, conducentes à atipicidade da conduta. 
    Ainda que tenha havido o emprego de expressões duras, como a acusação de uso irregular de abastecimento de água, bem como a de contratação de serviço de segurança privada com porte ilegal de arma, não se exorbitou a imunidade material do parlamentar, direito inerente ao mandato de que o querelado é detentor.
    Depreende-se do art. 138 do Código Penal que são requisitos do crime de calúnia: a imputação de fato determinado qualificado como crime; a falsidade da imputação e o ânimo de caluniar. Quanto ao art. 139 do Código Penal, são requisitos a imputação de fato determinado ofensivo à reputação alheia e a intenção de difamar. 
    No caso concreto, não depreendo existir um requisito comum às duas modalidades delitivas, qual seja, a determinação precisa do fato que teria sido imputado pelo querelado ao querelante. 
    Assim, não se cogita de calúnia nem de difamação, mas eventualmente de injúria, a qual não foi alegada pelo requerente na exordial.
    Nesse sentido, vale lembra a lição de Cézar Roberto Bittencourt:
    “Para que o fato imputado possa constituir calúnia, precisam estar presentes, simultaneamente, todos os requisitos do crime: a) imputação de fato determinado qualificado como crime; (…) 
    Imputação de fato determinado qualificado como crime – A imputação deve referir a fato determinado, sendo insuficiente, por exemplo, afirmar que a vítima furtou. É indispensável individualizar as circunstâncias identificadoras do fato, embora não sejam necessários detalhes minuciosos que, muitas vezes, somente a própria investigação pode conseguir” 
     (…)
    Para que ocorra a difamação é necessário que o fato seja determinado e que essa determinação seja objetiva, pois a imputação vaga, imprecisa ou indefinida não a caracteriza, podendo, eventualmente, adequar-se ao crime de injúria. Dizer que alguém anda cometendo infrações penais não é atribuir-lhe fatos. É o mesmo que chamá-lo de infrator, é irrogar-lhe um atributo, uma qualidade depreciativa. Isso, porém, não configura difamação, mas injúria. Difamação é a imputação de fato, repetindo, fato determinado, individualizado, identificado, e não de defeitos ou de qualidades negativas.” (Tratado de direito penal. 15. ed. São Paulo : Saraiva, 2015. v. 2. p. 336 e p. 355). 
    Além disso, como já tive a oportunidade de ressaltar, “faz parte da atuação do parlamentar o direito a esse tipo de crítica, mais dura, mais ríspida, mais contundente” (Inq. nº 3.672/RJ, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/10/14).
    Não bastasse isso, o querelante é agente público e, como tal, sujeita-se à crítica política de maior contundência. A propósito, transcrevo precedentes desta Suprema Corte em casos de crime contra a honra albergados por imunidade parlamentar que bem delimitam o tema:
    “AGRAVO REGIMENTAL. QUEIXA-CRIME. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DEPUTADO FEDERAL. CRIME CONTRA A HONRA. NEXO DE IMPLICAÇÃO ENTRE AS DECLARAÇÕES E O EXERCÍCIO DO MANDATO. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. ALCANCE. ART. 53, CAPUT, DA CF. 
    1. A inviolabilidade material, no que diz com o agir do parlamentar fora da Casa Legislativa, exige a existência de nexo de implicação entre as declarações delineadoras dos crimes contra a honra a ele imputados e o exercício do mandato. Estabelecido esse nexo, a imunidade protege o parlamentar “por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos” (art. 53, caput , da CF), e não se restringe às declarações dirigidas apenas a outros Congressistas ou atores políticos ostensivos, mas a quaisquer pessoas.
    2. A verbalização da representação parlamentar não contempla ofensas pessoais, via achincalhamentos ou licenciosidade da fala. Placita, contudo, modelo de expressão não protocolar, ou mesmo desabrido, em manifestações muitas vezes ácidas, jocosas, mordazes, ou até impiedosas, em que o vernáculo contundente, ainda que acaso deplorável no patamar de respeito mútuo a que se aspira em uma sociedade civilizada, embala a exposição do ponto de vista do orador.
    3. Imunidade parlamentar material reconhecida na espécie, proferidas as manifestações em entrevistas do Deputado Federal a rádios no âmbito de atuação marcadamente parlamentar, em temas de oposição política e de fiscalização do patrimônio publico, conducentes à atipicidade de conduta.
    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (PET n° 5714 AgR/ DF, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje de 13/12/2017).
    “1. Queixa-crime. Ação Penal Privada. Competência originária. Crimes contra a honra. Calúnia. Injúria. Difamação.
    2. Justa causa. Prova das declarações. Inexistência de gravação das entrevistas e de ata notarial quanto a ofensas por redes sociais. As declarações ofensivas à honra podem ser provadas por qualquer meio, sendo desnecessária a vinda aos autos de gravação original ou de ata notarial. A petição inicial é instruída com a transcrição das entrevistas e com o registro das declarações alegadamente veiculadas por redes sociais. A documentação produzida é suficiente para, na fase processual atual, demonstrar a existência do fato.
    3. Art. 53 da Constituição Federal. Imunidade parlamentar. Ofensas em entrevistas a meios de comunicação de massa e em postagens na rede social “WhatsApp”. O “manto protetor” da imunidade alcança quaisquer meios que venham a ser empregados para propagar palavras e opiniões dos parlamentares. Precedentes. Possível aplicação da imunidade a manifestações em meios de comunicação social e em redes sociais.
    4. Imunidade parlamentar. A vinculação da declaração com o desempenho do mandato deve ser aferida com base no alcance das atribuições dos parlamentares. As “as funções parlamentares abrangem, além da elaboração de leis, a fiscalização dos outros Poderes e, de modo ainda mais amplo, o debate de ideias, fundamental para o desenvolvimento da democracia” – Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 600.063, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 25.2.2015.
    5. Imunidade parlamentar. Parlamentares em posição de antagonismo ideológico. Presunção de ligação de ofensas ao exercício das “atividades políticas” de seu prolator, que as desempenha “vestido de seu mandato parlamentar; logo, sob o manto da imunidade constitucional”. Afastamento da imunidade apenas “quando claramente ausente vínculo entre o conteúdo do ato praticado e a função pública parlamentar exercida”. Precedente: Inq 3.677, Red. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 27.3.2014.
    6. Ofensas proferidas por senador contra outro senador. Nexo com o mandato suficientemente verificado. Fiscalização da coisa pública. Críticas a antagonista político. Inviolabilidade.
    7. Absolvição, por atipicidade da conduta.” (AO n° 2002/ DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 26/02/2016).
    “Ementa: QUEIXA CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. SUPOSTA OFENSA PROFERIDA POR MÍDIA SOCIAL. DEPUTADO FEDERAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ART. 53, CAPUT, CF. ABRANGÊNCIA. OFENSA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. REJEIÇÃO. 
    1. A inviolabilidade parlamentar abrange as manifestações realizadas fora do Congresso Nacional, inclusive quando realizadas por meio de mídia social, desde que presente o nexo causal entre a suposta ofensa e a atividade parlamentar. Precedentes.
    2. Supostas expressões ofensivas não direcionadas à querelante.
    3. Ausência de vontade direta e inequívoca, por parte do querelado, de injuriar ou difamar.
    4. Queixa rejeitada.” (PET n° 5956/ DF, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje de 10/04/2018).
    “EMENTA Queixa. Crime Contra a Honra. Imunidade Parlamentar. Art. 53, caput, Constituição Federal. Antagonismo Político entre os Envolvidos. Pertinência das ofensas imputadas com a Atividade Parlamentar. Rejeição. 
    1. A imunidade material parlamentar quanto a palavras e opiniões emitidas fora do espaço do Congresso Nacional pressupõe a presença de nexo causal entre a suposta ofensa e a atividade parlamentar.
    2. Antagonismo político entre querelante e querelado, com pesadas críticas inseridas no debate político, de que se infere a pertinência das ofensas irrogadas com a atividade de Senador da República.
    3. Queixa-crime rejeitada.” (PET n° 6268/ DF, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje de 17/04/2018).
    “EMENTA QUEIXA. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ART 53, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA REGRA IMUNIZANTE MESMO QUANDO AS PALAVRAS FOREM PROFERIDAS FORA DO RECINTO DO PARLAMENTO. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO POIS AS SUPOSTAS OFENSAS PROFERIDAS GUARDAM PERTINÊNCIA COM O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. 
    1. A regra do art. 53, caput, da Constituição da República contempla as hipóteses em que supostas ofensas proferidas por parlamentares guardem pertinência com suas atividades, ainda que as palavras sejam proferidas fora do recinto do Congresso Nacional. Essa imunidade material tem por finalidade dotar os membros do Congresso Nacional da liberdade necessária ao pleno exercício da atividade parlamentar.
    2. A atividade parlamentar, para além da típica função legislativa, engloba o controle da administração pública (art. 49, X, da CR), razão pela qual os congressistas, ao alardearem práticas contrárias aos princípios reitores da probidade e moralidade administrativas, encontram-se realizando atividade que se insere no âmbito de suas atribuições constitucionais.
    3. A regra do art. 53, caput, da CR confere ao parlamentar uma proteção adicional ao direito fundamental, de todos, à liberdade de expressão, previsto no art. 5º, IV e IX, da CR. Mesmo quando evidentemente enquadráveis em hipóteses de abuso do direito de livre expressão, as palavras dos parlamentares, desde que guardem pertinência com a atividade parlamentar, estarão infensas à persecução penal.
    4. Queixa rejeitada.” (Inq n° 4088/ DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje de 31/03/2016).
    Destaca-se, nesse sentido, o magistério de Michel Temer (Elementos de Direito Constitucional. 22. ed. Malheiros, 2007. p. 131, item 5):
     “A inviolabilidade diz respeito à emissão de opiniões, palavras e votos. Opiniões e palavras que, ditas por qualquer pessoa, podem caracterizar atitude delituosa, mas que assim não se configuram quando pronunciadas por parlamentar. Sempre, porém, quando tal pronunciamento se der no exercício do mandato. Quer dizer: o parlamentar, diante do Direito, pode agir como cidadão comum ou como titular de mandato. Agindo na primeira qualidade não é coberto pela inviolabilidade. A inviolabilidade está ligada à ideia de exercício de mandato. Opiniões, palavras e votos proferidos sem nenhuma relação com o desempenho do mandato representativo não são alcançados pela inviolabilidade.” 
    Em casos que tais, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o Relator pode determinar o arquivamento dos autos por ausência de justa causa quando as supostas manifestações ofensivas estiverem acobertadas pela imunidade parlamentar material. Precedentes: PET nº 3.162, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 4/3/05; PET nº 3.195, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17/9/04; PET nº 3.076, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 9/9/04; PET nº 2.920, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 1º/8/03; INQ nº 2.273/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 26/5/08; PET. nº 5.637, de minha relatoria, DJe de 27/9/12.
    Ante o exposto, REJEITO a queixa-crime, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal e do art. 21, XV, “c”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Outrossim, observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 319, inciso V, c/c art. 291, ambos do CPC/2015).
    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante a negativa de seguimento. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal.
    Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente